Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019753-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 283.060.548-90 (ADVOGADO), LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA - CPF: 828.338.931-91 (EMBARGANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (EMBARGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019753-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA

EMBARGADO: DILSON LEAL SILVA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019753-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA

EMBARGADO: DILSON LEAL SILVA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Ação de Exigir Contas em que foi indeferida a tutela de urgência pela qual a ora embargante pleiteava o imediato bloqueio das contas e a quebra do sigilo bancário da VGBL Empreendimentos, bem como o repasse dos valores proporcionais às suas cotas.

Aponta contradição do aresto com a documentação juntada aos autos, e afirma ser evidente a ocorrência de fraude.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019753-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA

EMBARGADO: DILSON LEAL SILVA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta contradição do aresto com a documentação anexada ao processo.

Afirma que é evidente a fraude, diante da prática ilegal de
holding
.

Sustenta que “
o fato de ter sido deferido a divisão de lucros e recebimento de metade dos aluguéis (ID no 37267254) e a não ocorrência deste repasse, já caracteriza a ocultação do patrimônio e sua dilapidação, não tendo que se falar em falta de demonstração da negativa
”.

Aduz ainda que, ao “
analisar o precatório, podemos perceber que o Embargado está negociando e recebendo o mesmo de forma unilatera
l”.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não se dá entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos, etc).

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados para chegar à conclusão de inexistência de prova suficiente da suposta fraude ou dilapidação do patrimônio conjugal.

Em relação ao pedido de bloqueio das contas e quebra do sigilo bancário da VGBL, de igual forma não ficou demonstrado o perigo de dano, e a arguição de
periculum in mora
resulta de mera abstração.

Ademais, a divisão de lucros da empresa individual foi concedida sob o fundamento de que a microempresa é pessoa física e não jurídica, e que neste caso não há separação patrimonial. Foi também reconhecido o direito ao recebimento de metade dos aluguéis da sala comercial localizada no Rio de Janeiro por se tratar de bem adquirido na constância do casamento.

Assim, não há nada que confirme, nesta fase processual, a ocultação do patrimônio da empresa e sua dilapidação, como argumenta a embargante.

Logo, não há o vício alegado.

Nesse sentido:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado,
não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
(...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016).

(...)
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021